Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. A pertinência subjetiva de associação da PMDF para a propositura de ação civil pública em nome dos integrantes depende da previsão do direito a ser protegido pela via judicial no rol das finalidades da associação.
2. Sentença confirmada em sede de reexame obrigatório.